Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600037-57.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré contra a
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que deferiu pedido de regularização de filiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral sustentou a necessidade de diligências adicionais para garantir a
regularidade da filiação partidária, especialmente em ano eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, visto que o partido
reconheceu a filiação e a desídia no lançamento oportuno no sistema FILIA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que deferiu a regularização da
filiação partidária sem a realização de diligências complementares deveria ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995 e do art. 11, § 4º, da Resolução TSE nº 23.596/2019,
cabe ao partido político inserir os dados de seus filiados no sistema da Justiça Eleitoral. Caso ocorra
desídia ou má-fé, o filiado pode requerer a regularização diretamente ao juízo eleitoral.
No presente caso, o partido reconheceu a filiação do recorrido e a desídia no registro da filiação, não
havendo indícios de fraude ou má-fé. Portanto, o deferimento da regularização foi corretamente
realizado, sem necessidade das diligências solicitadas pelo Ministério Público Eleitoral.
A jurisprudência atual, conforme precedentes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e
do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), confirma que, na ausência de indícios de
fraude ou má-fé, o reconhecimento de filiação pelo partido é suficiente para deferir a regularização.
Num. 44100929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512462600000043052246
Número do documento: 24100310512462600000043052246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:39:24

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que deferiu a regularização da filiação
partidária.
Tese de julgamento: "O reconhecimento da filiação partidária por parte do partido político e a
ausência de indícios de fraude ou má-fé autorizam o deferimento da regularização da filiação, sem
necessidade de diligências adicionais."

Dispositivos relevantes citados:

L

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600037-57.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Alistamento Eleitoral, Filiação Partidária - Coexistência,
Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600037-
57.2024.6.16.0171, que com fundamento nos §§ 2º a 4º do art. 11, da Resolução TSE n. 23.596/2019,
deferiu o presente pedido para determinar a correção da data da filiação partidária do eleitor José
Rocha Guimarães junto ao partido PMB-35, do município de Almirante Tamandaré/PR, no sistema
Sistema de Filiação Partidária (FILIA), para o dia 05.04.2024. (Filiação Partidária junto ao partido
PMB-35 apresentado por José Rocha Guimarães, eleitor regularmente inscrito no juízo eleitoral da
171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré, com fundamento no art. 11, § 2º, da Resolução TSE n.
23.596/2019.Afirmou o Requerente que verificou que sua filiação ao partido PMB-35 não foi
efetivada, apontando o sistema "não filiada a partido político". Contudo, sustentou que a filiação se
deu no dia 05.04.2024; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 19/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JOSE ROCHA GUIMARAES (RECORRIDO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44100929
03/10/2024
10:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.765

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600037-57.2024.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOSE ROCHA GUIMARAES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré contra a
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que deferiu pedido de regularização de filiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral sustentou a necessidade de diligências adicionais para garantir a
regularidade da filiação partidária, especialmente em ano eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, visto que o partido
reconheceu a filiação e a desídia no lançamento oportuno no sistema FILIA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que deferiu a regularização da
filiação partidária sem a realização de diligências complementares deveria ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995 e do art. 11, § 4º, da Resolução TSE nº 23.596/2019,
cabe ao partido político inserir os dados de seus filiados no sistema da Justiça Eleitoral. Caso ocorra
desídia ou má-fé, o filiado pode requerer a regularização diretamente ao juízo eleitoral.
No presente caso, o partido reconheceu a filiação do recorrido e a desídia no registro da filiação, não
havendo indícios de fraude ou má-fé. Portanto, o deferimento da regularização foi corretamente
realizado, sem necessidade das diligências solicitadas pelo Ministério Público Eleitoral.
A jurisprudência atual, conforme precedentes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e
do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), confirma que, na ausência de indícios de
fraude ou má-fé, o reconhecimento de filiação pelo partido é suficiente para deferir a regularização.
Num. 44100929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512462600000043052246
Número do documento: 24100310512462600000043052246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:39:24

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que deferiu a regularização da filiação
partidária.
Tese de julgamento: "O reconhecimento da filiação partidária por parte do partido político e a
ausência de indícios de fraude ou má-fé autorizam o deferimento da regularização da filiação, sem
necessidade de diligências adicionais."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.096/1995, arts. 17 e 19.
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, Filiação Partidária nº 060001283, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, DJE, 09/08/2024.
TRE-TO, Recurso Eleitoral - Filiação Partidária nº 060008766, Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio,
Publicado em Sessão, 22/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré, nos autos de Regularização de Filiação Partidária, no qual fora
DEFERIDO o pedido e determinado o lançamento da filiação partidária na data de
05/04/2024 de JOSÉ ROCHA GUIMARÃES ao PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA
PR de Almirante Tamandaré. (Id. 44046295)

O Ministério Público Eleitoral, ora recorrente, entende que o deferimento de
Num. 44100929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512462600000043052246
Número do documento: 24100310512462600000043052246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:39:24

regularização, sem a adoção das cautelas e diligências requeridas, é inadequado e,
inclusive, traz insegurança e risco de fraude/burla para o esperado controle e chancela
que a Justiça Eleitoral precisa ter para este tipo de situação submetida à sua prestação
jurisdicional. (Id. 44046303)

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a
determinação da devolução dos autos ao primeiro grau para que a autora e a agremiação
partidária cumpram as diligências postuladas pelo Ministério Público.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “verifica-se dos autos que o partido
político, após devidamente citado, reconheceu a existência de filiação partidária,
confessando a ocorrência de desídia no lançamento oportuno do vínculo via FILIA.” (ID
44078086).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela
qual deve ser conhecido, passando-se o ao seu exame.

Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré
insurge-se contra o deferimento de regularização de filiação partidária, por entender que
seria necessária a realização de diligências adicionais para garantir a regularidade do
processo de filiação, especialmente em ano eleitoral.

Sem razão, contudo.

Primeiramente, é certo que a comprovação da filiação partidária, em regra,
“será feita com base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da
Resolução TSE n. 23.596, de 2019.

Com efeito, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação
partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art.
17, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à
Justiça Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento
da regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput,
da Lei nº 9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
Num. 44100929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512462600000043052246
Número do documento: 24100310512462600000043052246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:39:24

da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput
deste artigo.

No presente caso, o recorrente por meio do pedido de regularização da
filiação partidária demonstrou que se filiou ao partido PMB - 35 em 05/04/2024.

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a
4º:

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Em consonância com esse dispositivo, a sentença convalidou a confirmação
da filiação efetivada pelo partido, entendendo desnecessária a diligência realizada pelo
Ministério Público Eleitoral, conforme trecho a seguir reproduzido:

Assim, sendo reconhecida a ficha de inscrição pelo partido e demonstrado
que esta foi preenchida pelo Requerente no dia 05.04.2024 (ID 122325307),
é imperioso o acolhimento do pedido do Requerente, para que seja
retificada no sistema FILIA a data da sua filiação ao PMB-35 para o dia
05.04.2024.

Conclui-se, portanto, desnecessária a diligência solicitada pelo Ministério
Num. 44100929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512462600000043052246
Número do documento: 24100310512462600000043052246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:39:24

Público Eleitoral no ID 122635405

(Id. 44046295)

Assim, não havendo indícios de fraude ou má-fé, impõe-se o deferimento do
pedido de correção, corroborando com tal entendimento repise-se o teor do art. 11, § 4º,
da Resolução de regência.

Corroborando essa mesma conclusão, por sua precisão, reproduzo trechos
do parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

A prova unilateral a que se refere a vedação contida na Súmula In casu,
verifica-se dos autos que o partido político, após devidamente citado,
reconheceu a existência de filiação partidária, confessando a ocorrência de
desídia no lançamento oportuno do vínculo via FILIA.

Sendo assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596, impende
reconhecer a existência da filiação partidária do requerente a partir da data
indicada pelas partes, razão pela qual o recurso interposto não comporta
provimento

(Id. 44078086)

Nesse sentido, há recente precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024)

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOME NOS
REGISTROS OFICIAIS DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO. ART. 19, § 2º, DA LEI 9.096/95. ART. 11, § 2º, DA RESOLUÇÃO
Num. 44100929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512462600000043052246
Número do documento: 24100310512462600000043052246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:39:24

Nº 23.596/2019/TSE. RECURSO PROVIDO FILIAÇÃO DEFERIDA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Constou da sentença que não haveria prova robusta e indene de dúvidas
capazes de comprovar a filiação partidária na data mencionada. Sustentou,
o juízo a quo que os documentos teriam sido produzidos unilateralmente, de
modo que não se prestam a provar a tempestividade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe salientar que, em que pese a ficha de filiação juntada pela
recorrente seja documento produzido de forma unilateral (ID. 10021423),
estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 11 da Resolução nº
23.596/2019/TSE, acima citada, pois o partido reconheceu a filiação da
Recorrente (ID 10021431), bem como sua desídia em realizar o registro no
sistema de filiação e, em sede de contrarrazões (ID. 10021460), a Grei
disponibilizou o link, o qual se pode confirmar, pelos demais elementos
constantes nos auto, que a recorrente se filiou ao partido Republicanos no
dia 3/4/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

5. Deve militar em favor da parte recorrente o princípio da boafé, porquanto
não há a menor evidência de que ela tenha cometido falsidade, abuso de
direito, fraude ou simulação, muito menos indícios de fraude na data de
filiação informada diante da juntada das provas constantes nos autos.

6. Filiação ao partido Republicanos deferida.

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060008766,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024.)

Assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596/2019, impende
reconhecer a existência da filiação partidária do requerente a partir da data indicada pelas
partes, razão pela qual o recurso interposto não comporta provimento.

Em razão de todo o exposto, não há como acatar a pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso do Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré, mantendo a sentença.

É como voto.
Num. 44100929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512462600000043052246
Número do documento: 24100310512462600000043052246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:39:24

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600037-57.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: JOSE ROCHA GUIMARAES -
Advogado do(a) RECORRIDO: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44100929 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512462600000043052246
Número do documento: 24100310512462600000043052246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 10:39:24